Tribunal: TCU
Processo: 016.573/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701517, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 701517, funçãonull, que teve como objeto Prestar assessoria técnica, social e ambiental e elaborar Plano de Desenvolvimento do Assentamento ¿ PDA, Plano de Recuperação do Assentamento ¿ PRA nos assentamentos da reforma agrária no estado do Maranhão, localizados nos Territórios Rurais do Vale do Itapecuru, Território Rural dos Cocais e Território Rural dos Lençois Maranhense e Munim, com base nos princípios da sustentabilidade, visando a melhoria da renda e qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares. (no da TCE no sistema: 1187/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Gileaide Silva Costa Amaral, na condição de gestora dos recursos, e da empresa Planeja Consultoria e Assessoria em Desenvolvimento Sustentável, na condição de contratada, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 701517, firmado entre o Incra - por meio da Superintendência Regional do Estado do Maranhão - e a referida empresa, no valor de R$ 5.394.571,16. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 619.051,59. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/2/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a data final para apresentação das contas, em 31/7/2012, e o Ofício 98/2016, que solicita contas (peça 28), em 15/2/2016; bem como entre a comunicação via e-mail da plataforma SICONV 6196390, enviada a Gileaide Silva Costa Amaral (gicabral@bol.com.br) e à empresa Planeja (planeja.ong@hotmail.com), solicitando a devolução do débito apurado e informando a instauração da TCE (peça 41), em 15/5/2020, e o parecer financeiro (peça 39), em 25/11/2024; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 67-70); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.573/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gileaide Silva Costa Amaral (XXX.109.025-XX); Planeja Consultoria e Assessoria em Desenvolvimento Sustentável (03.791.466/0001-40) 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há